Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721752-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA TORRES STEINKE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERCILIA TORRES STEINKE contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 36877137), que, nos autos da ação anulatória n. 0716348-14.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI, indeferiu pedido de tutela provisória formulado. A parte autora, ora recorrente, requer o provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, seja concedida a tutela antecipada, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado em seu contracheque feito pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pois indevidamente intermediado pela empresa LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS – EIRELI. Ante a ausência do necessário preparo recursal e da concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, por meio do despacho de ID 41954924, determinou-se a recorrente que comprovasse sua impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Em resposta, peticionou a autora agravante fosse concedida a gratuidade de justiça com base no contracheque juntado no ID 42284982 ou fosse dilatado o prazo para a apresentação de documentos adicionais. É o relatório do necessário. DECIDO. A despeito das alegações expendidas, nem o pedido de dilação do prazo e nem o de concessão da gratuidade não comportam acolhimento. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifica-se que a parte recorrente pleiteou o benefício junto ao juízo de primeiro grau, o qual não chegou a ser analisado. Verifica-se que não houve modificação da situação econômica do requerente nesse curto interregno de tempo. Outrossim, a decisão não foi objeto de recurso, estando a matéria, nessa situação, acobertada pela preclusão, na forma do artigo 505 do Código de Processo Civil. Deveras, a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Cumpre, ainda, mencionar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No caso em espécie, verifica-se que a autora agravante promoveu tão somente do comprovante de rendimentos do mês de abril de 2022 (ID 42284982), o qual, apesar de bastante desatualizado, não se revela suficiente para confirmar a alegação de hipossuficiência, eis que, mesmo com o desconto obrigatórios (INSS e IRPF) e de outras despesas (mensalidade sindical, taxa de ocupação e conservação de imóvel), mais parcelas de empréstimos consignados (Banco de Brasília e Banco Santander), os rendimentos da autora superam em muito à média nacional. Mesmo tendo alegado a existência de outros gastos, não foram colacionados outros documentos que demonstrassem o comprometimento de sua renda restante com gastos hodiernos capazes de afastar a capacidade financeira da agravante. Portanto, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do benefício pretendido, eis que não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, extremamente módicas no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça recursal formulado pela parte. Faculto à parte recolher as custas relativas à apelação, no prazo de 5 dias (art. 1.007, parágrafo 2o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Após o decurso do prazo, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022